Tribunal: STF
Processo: ARE 1459990
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS/ST. Base de Cálculo. Preço Médio Ponderado a Consumidor Final – PMPF. 3. controvérsia infraconstitucional local. Incidência da súmula 280/STF. 4. reiteração da tese do recurso inadmitido. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 10%.